Tribunal: TJMT
Processo: 1017028-83.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017028-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), DR. VAGNER DUPIN DIAS (IMPETRADO), FABIO PIRES MOURA - CPF: 065.378.291-86 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), FABIO PIRES MOURA - CPF: 065.378.291-86 (PACIENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA - PERICULOSIDADE DO AGENTE – POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 2)
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
– NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, porquanto a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva e reprovável, eis que, em tese, pertence a organização criminosa denominada Comando Vermelho, além de evitar a reiteração delitiva pois responde a outra ação penal. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Caio Fernando Gianini Leite, em favor de
Fábio Pires Moura
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos n. 1001141-81.2020.811.0025 – Cód. 11457183, diante de suposta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

Expõe o impetrante que o paciente é acusado pela suposta prática do delito previsto de tráfico de drogas (art. da Lei n. 11.343/2006), sendo que a cominada autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva “
alegando em apertada síntese que estariam presentes os requisitos da preservação da ordem pública, possibilidade de conturbação da instrução processual e aplicação da lei penal”
(id. 54128987 - Pág. 2).

Requerida a revogação da segregação cautelar pela Defensoria Pública, tal pedido foi negado.

No entanto, aduz que a prisão preventiva carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Agrega também que o paciente ostenta predicados favoráveis (primário, residência fixa e ocupação lícita) que lhe autorizariam, em tese, a responder o processo em liberdade, seja mediante a concessão da liberdade provisória, ou por aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim protesta que, caso seja condenado, os efeitos serão menos gravosos do que a segregação preventiva do paciente, o que fere o princípio da homogeneidade.

Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
do paciente, com sustentação no artigo 647, e 648, inciso I, do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 54325994) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 56875974).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 59697990):

“PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HOMOGENEIDADE – ALEGAÇÃO QUE EM CASO DE CONDENAÇÃO O REGIMNE SERÁ DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE RESPONDE A AÇÃO PENAL E PERTENCENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM ”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão precípua esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição do
status libertatis
do paciente, dada a suposta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, praticado o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo que no dia 13/07/2020, o juízo plantonista converteu a referida prisão em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de Fabio Pires Moura, autuado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Constam nos autos que na data de ontem (12/07/2020), por volta das 12:00 horas, os Policiais receberam uma denúncia relatando uma movimentação suspeita em uma residência localizada na cidade de Juína/MT.

Ao se deslocarem até o local, em vigilância, foi visualizado que chegavam e saiam do local diversas motocicletas, sendo visualizado o morador da residência, ora autuado Fabio Pires Moura, sem camisa e trajando bermuda de cor preta, o qual, por diversas vezes, se deslocava até um local de densa vegetação localizado nas proximidades e, logo em seguida retornava. Narram os autos que em uma das vezes que saiu de sua residência e foi até o citado local de densa vegetação, Fabio retornou e adentrou em uma residência vizinha a sua e, nesse momento, foi realizada a abordagem de duas motocicletas que estavam na posse dos jovens Luiz Gustavo, Thiago Barbosa e Lucas, já o autuado, ao perceber que seria abordado, correu em direção a sua residência, sendo necessário acompanha-lo.

Em conversa com os jovens Luiz Gustavo, Thiago Barbosa e Lucas estes relataram que “Fabinho”, se referindo ao autuado, havia ido até o local e pego uma quatidade de drogas para fumarem, sendo adentrado pelos policiais no local de densa vegetação e localizado em uma sacola plástica uma balança digital e porções análogas a maconha, sendo, por esse motivo, autuado em flagrante.

No mais, relatou a equipe de investigação policial que já vinha recebendo informações que o autuado integra a Organização Criminosa conhecida como Comando Vermelho. Durante as buscas os investigadores constataram que realmente a motocicleta não se encontrava na residência, porém, foram arrecadadas diversas porções de entorpecentes escondidas pela casa, sendo encontrada uma sacola plástica que acondicionava seis porções de substância análoga à maconha, e ao lado do colchão do autuado outras quatro porções de pasta base e uma balança de precisão.

No mais, relatam os autos que o autuado afirmou que a residência era de Yago e Andressa, estando hospedado no local há duas semanas, juntamente com a pessoa de Jardiel Gois da Silva, e que vieram da cidade de Sinop/MT trazendo a substância entorpecente afim de ser comercializada, versão confirmada por Jardiel Gois da Silva, localizado em uma casa de prostituição, nas proximidades da residência. Já Yago e Andressa, perante a autoridade policial, negaram a propriedade da droga, afirmando apenas que abrigaram o autuado e a pessoa de Jardiel, sabendo que estes vieram para esta cidade a pedido de membros da Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo batizados por tal Facção com os apelidos de Vingança e Dinho, sendo que, a ordem era comercializar drogas e realizar furtos em cidades pequenas para aprender a vida do crime e, só então, retornar para grandes centros.

Com o presente comunicado, vieram as peças inerentes ao auto de prisão em flagrante. Instado a manifestação, em Id. n. 34755060 o ministério público pugnou pela homologação do flagrante com a conversão em prisão preventiva, argumentando que se encontram presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar. (...)

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, tal como dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, já que este foi flagrado com a droga por ocasião da revista realizada na residência em que se encontrava.

A
materialidade
, por sua vez, emerge do auto de constatação de substância entorpecente, em que restou positivo para a presença de maconha nas porções encontradas com o flagrado, além dos relatos da diligência policial, termo de apreensão e boletim de ocorrência.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que, o delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de até 15 (quinze) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal (...)

Somado ao fato que os delitos de tráfico apresentam gravidade in concreto à garantia da
ordem da pública, tem-se o destaque que, no caso dos autos, o autuado foi apontado por populares, que realizaram denuncia informando que na residência do autuado funcionava uma “boca de fumo”, sendo este pertencente a organização criminosa Comando Vermelho, como relatado pela equipe de inteligência da Polícia Civil
, com base em informações recebidas, dando conta que a sociedade se vê abalada com a postura do autuado, vem se mobilizando para que não reste no anonimato sua conduta, levando ao conhecimento das autoridades policiais locais, no afã de terem uma resposta satisfativa.

Embora o autuado tenha afirmado que não realiza a comercialização do produto ilícito conhecido como maconha, tem-se que a
dinâmica da prisão em flagrante é típica de delitos de tráfico, sendo apreendido juntamente com a
substancia entorpecente uma balança de precisão, ao passo que, a substancia entorpecente se encontrava acondicionada em uma sacola plástica, sendo uma porção maior e outras três menores, além de um aparelho celular.

Além disso, se encontravam aguardando o autuado outras três pessoas, os quais, embora tenham negado que o autuado estava lhe vendendo a substancia ilícita, confirmaram que utilizaram a droga na casa do autuado. Sendo assim, em relação ao flagrado,
restou demonstrado que não é apenas usuário de drogas, eis que, a quantidade, a forma de acondicionamento e a dinâmica da prisão em flagrante não são condizentes com a versão, não sendo plausível que um usuário mantenha a substancia ilícita com um balança de precisão e divididas e porções menores, com um volume maior ainda apto a divisão.

(...)

Destaca-se aqui que em consulta aos antecedentes criminais do autuado, obtido em consulta no sistema Apolo,
consta que este é indiciado na Comarca de Juína/MT pelo delito de Furto,
datado no ano de 2018, (Processo n. 665 31.2018.811.0025 – código 136115),
demonstrando que a ordem pública se vê abalada com a liberdade do autuado, não só pelos fatos aqui noticiados, mas também pela notícia da referida ação penal em curso
.

No mais, certo é que as versões constantes nos autos são divergentes do cenário que exsurge da prisão em flagrante, restando pendente de oitiva algumas testemunhas, de modo que, outras diligências se fazem necessárias, a fim de elucidar a dinâmica da atividade em tese desenvolvida, e, caso o autuado seja colocado em liberdade, poderá influenciar na produção de outros elementos de informações, em razão da postura que assumirá perante os terceiros. Por tais fundamentos, presente se encontra o perigo gerado pelo estado de liberdade flagrado.

Com efeito, não se verifica suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, pois quanto ao comparecimento em juízo se verifica que o flagrado, caso colocado em liberdade, dificilmente iria deixar de entrar em contato com outras pessoas envolvida, pois, conforme se denota dos autos,
há indícios de que se trata de pessoa inserta dentro de fação criminosa, sendo que a fiança no presente caso é proibida
(...)

Por fim, no que tange ao pedido de liberdade, conforme já citado acima, por verificar os indícios de que o flagrado integra organização criminosa, vedada está o deferimento de tal medida liberativa, nos termos do art. 310, §2º, do Código de Processo Penal”
(id. 56875974).

No caso, verifica-se que a segregação da paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, tendo o juízo de origem demonstrado que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública,
visto que considerou que a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva reprovável haja vista fortes indícios do paciente aparentar pertencer
a
organização criminosa
do Comando Vermelho, além de
evitar a reiteração criminosa
vez que responde a outra ação penal (
Processo n. 665 31.2018.811.0025 – código 136115 – furto).

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração

delitiva
, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência
constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva
não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/ homogeneidade

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA - ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER APLICADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Não se apresenta viável, em sede de habeas corpus, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal, e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade”.
(HC 36966/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Outrossim, apesar do impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais (primário, residência fixa e ocupação lícita), em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar devidamente apontado em elementos concretos, como na hipótese dos autos,
eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar
, como bem determina o
Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Não é outro o entendimento encampado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado até o momento, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem pretendida em benefício de Fábio Pires Moura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020